Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas policiais, além da confissão extrajudicial do réu e laudo de lesões corporais, é robusto e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado pelo réu.
2. Inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo consumado quando o réu atinge a vítima com diversos golpes de faca, a fim de assegurar a posse da coisa a qualquer custo, ainda que com risco de causar a morte da vítima.
3. Correta a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal quando presente condenação com trânsito julgado que caracteriza maus antecedentes, bem como em face da análise negativa, e devidamente fundamentada, das circunstâncias e das consequências do crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.